Tribunal: TJBA
Processo: 8115462-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115462-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOAH CARDOSO DA SILVA e outros Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS APELADO: JUIZO DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADOÇÃO DE MAIOR - PEDIDO FORMULADO POR ASCENDENTE E DESCENDENTE - VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 42, § 1º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE AFASTAR ESTA REGRA GERAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - O colendo. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a vedação da adoção entre ascendentes e descendentes prevista no art. 42, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluta e pode ser flexibilizada em situações excepcionais - A ausência de situação excepcional capaz de afastar a regra geral disposta na legislação especial que veda a adoção formulada pela avó em relação as netas paternas, inviabiliza a procedência do pedido - Recurso Improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115462-79.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante NOAH CARDOSO DA SILVA e outros e como apelada JUIZO DA 1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .